Tribunal: TJSP
Processo: 1000473-42.2020.8.26.0624
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Descontos indevidos em conta bancária de prêmios de pensão - Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e repetição de indébito - Sentença que reconhece a ilegitimidade passiva e julga extinto o processo sem resolução do mérito - Apelo interposto pela autora - Legitimidade passiva não comprovada - Sentença mantida - Apelação

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Descontos indevidos em conta bancária de prêmios de pensão - Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e repetição de indébito - Sentença que reconhece a ilegitimidade passiva e julga extinto o processo sem resolução do mérito - Apelo interposto pela autora - Legitimidade passiva não comprovada - Sentença mantida - Apelação desprovida